Tribunal: CARF
Processo: 11080.739012/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739012/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.996 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
no NLMIC 8172/2018, expedida em 14/09/2018, referente à Multa por Compensação Não
Homologada, fls. 02/03, código de receita 3148, com a apuração do crédito tributário no valor de
R$51.464,88 = R$102.929,75 (valor não homologado x 50%), conforme estabelece o § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
As compensações não homologadas foram declaradas na seguinte Dcomp:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739012/2018-39
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739012/2018-39

A Notificação de Lançamento teve origem no Despacho Decisório no
rastreamento 000128296246, Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2013, processo de
crédito no 10680919981201769.
O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento, na data do
recebimento da mensagem por meio de Caixa Postal, 07/12/2018, considerado o
Domicílio Tributário Eletrônico– DTE do contribuinte, fls. 04/06.
A impugnação foi apresentada em 04/01/2019, conforme instrumento de
fls. 37/52. Alega que a aplicação da multa é prematura, pois ainda está discutindo
administrativamente a compensação não homologada, o que configura flagrante violação
ao art. 116, II do CTN.
Entende que é nulo qualquer lançamento de ofício que tenha por objeto a
multa isolada, pois não contempla adequadamente o fato gerador da multa, nos termos do
art. 116, II do CTN, violando o art. 142 do CTN e o princípio da Segurança Jurídica.
Caso não seja acata a preliminar de nulidade aventada, argui que a multa
imposta com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional.
Discorre sobre ato ilícito, citando doutrina, no sentido de que somente em
caso de prática de ato ilícito, seria aplicável qualquer tipo de sanção ou multa.
No Despacho Decisório, a fiscalização entendeu que o impugnante
descumpriu a legislação vigente ao apropriar-se de créditos que não teriam sido
informados, pela fonte pagadora, em DIRF, no entanto, não pode o impugnante ser
penalizado por equívoco de terceiro, que está obrigado de declarar os valores retidos em
DIRF, de acordo com a INRF no 1.297/2012, art. 4o.
Não há assim ato ilícito praticado pelo contribuinte, pois a multa decorre
da não homologação da declaração de compensação. A penalidade prevista no art. 74,
§17 da Lei no 9430/96 viola a garantia constitucional do art. 5o, inciso XXIV, alínea “a”
da Constituição da República.
Cita jurisprudência judicial sobre aplicação da multa isolada no caso em
discussão e conclui que é inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96, quando aplicada pela não homologação da compensação tributária.
Requer seja afastada a aplicação da multa ao caso, por tratar-se de
indeferimento de pedido de compensação, pendente de decisão definitiva, sobretudo por
não haver hipótese de configuração de má-fé.
Pede a suspensão da exigibilidade da multa, haja vista ter sido apresentada
Manifestação de Inconformidade pela não homologação dos créditos oriundos do
PER/DCOMP no 27354.01818.190713.1.3.02.3454. Até a decisão definitiva acerca da
referida Manifestação apresentada, nos termos do art. 74, §18 da Lei no 9430/96, o crédito
tributário oriundo do lançamento da multa de ofício encontra-se suspenso.
Diante do exposto, requer, preliminarmente, seja declarado nulo o
lançamento e, no mérito, seja julgado improcedente em razão da inconstitucionalidade da
penalidade prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, quando aplicada pela não
homologação da compensação tributária.
Requer ainda, na eventualidade de não ser acatada as razões expedidas, a
suspensão da exigibilidade do presente lançamento.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739012/2018-39

Em sessão de 29 de novembro de 2021 (e-fls.121) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. Aplica-se a multa
isolada correspondente a 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA. Deve ser mantida a aplicação da
multa isolada, quando não reconhecido o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP,
pela apresentação de manifestação de inconformidade em processo distinto que não
homologou as compensações declaradas.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
ISOLADA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos regularmente editados.

JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ. O contribuinte não juntou nos autos
posição que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.

DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ. A manifestação da doutrina especializada
não vincula as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 138 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10680919981201769.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739012/2018-39

2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 253
DF CARF MF
Original